Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por vítima de violência doméstica, visando à reforma de decisão que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o argumento de persistência do risco à sua integridade física e psíquica.
2. A revogação das medidas protetivas pelo juízo de origem baseou-se na ausência de fatos novos que demonstrassem situação atual de risco, no arquivamento do inquérito policial instaurado e na inexistência de elementos objetivos que indicassem descumprimento doloso das determinações judiciais.
3. As alegações de que o requerido circulou pelas imediações da residência e da igreja frequentadas pela ofendida não se mostraram suficientes à demonstração de reiteração delitiva ou de ameaça concreta, diante da compatibilidade dos deslocamentos com a rotina familiar do requerido, devidamente comprovada por registros de geolocalização e outros elementos probatórios.
4. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco iminente, grave e atual à vítima, não se justificando sua imposição ou reiteração com base em percepções subjetivas ou fatos pretéritos superados, sob pena de banalização do instrumento cautelar.
5. A palavra da vítima, embora relevante no contexto da Lei no 11.340/2006, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos do processo, notadamente quando a imposição de medidas implica restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor.
6. Ausentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem a medida excepcional, e estando a decisão reclamada fundamentada em criteriosa análise da prova, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via reclamatória.
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.